Tribunal: STF
Processo: HC 240542
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 892.970/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III e V, ambos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades.



    2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas dependências de local previsto no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a fim de fazer incidir a majorante em questão, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o simples fato de o agente trazer consigo entorpecente em transporte público não é suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Requer, assim, a concessão da ordem para afastar a referida causa de aumento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela Corte estadual, manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:



    A Corte de origem, ao desprover o recurso defensivo, consignou o seguinte acerca da incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006: 



    [...] 



    Noutro giro, é incontroverso que a atividade exercida pela associação ao tráfico era realizada entre Estados da Federação e em transportes públicos, o que restou comprovado tanto através das interceptações telefônicas, quanto pela prova oral produzida".



    Quanto ao tema, este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades.



    Ademais, se a instância ordinária reconheceu, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas dependências de local previsto no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a fim de fazer incidir a majorante em questão, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Como se vê, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime de associação para o tráfico de drogas, isto é, mediante o uso de transporte público, conjuntura essa suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. 



    A previsão dessa majorante, ao contrário do alegado, não é a maior apenação somente na hipótese de se realizar a própria comercialização da droga no transporte público. A razão principal da norma é evitar a utilização desse sistema público de modo a facilitar a distribuição do entorpecente. Ou seja, para que o traficante não utilize metrô ou ônibus, por exemplo, como meio facilitador do seu comércio. Como bem destacado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA (HC 109411, DJ de 26/10/2011): 



    [...] a majorante é de natureza objetiva e aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar indicado, independentemente de qualquer indagação sobre o elemento anímico do infrator. 



    Naquele ambiente, é facilitada a atuação do agente, porque o maior número de pessoas presentes no interior do meio de transporte dificulta a ação fiscalizadora e, por conseguinte, facilita a disseminação da droga no meio social. 



    No mesmo sentido: RHC 115399, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 13/8/2013; HC 107274, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ 25/4/2011; HC 108523, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 14/3/2012. 



    Sendo assim, a exasperação da pena em 1/6 foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente